Tribunal: CARF
Processo: 11610.721570/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
OPÇÃO. DÉBITOS. NÃO REGULARIZAÇÃO NA DATA LIMITE DA OPÇÃO. INDEFERIMENTO.
Comprovado nos autos que a pessoa jurídica NÃO encontrava­se com os débitos que motivaram o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional para o ano de 2014 regularizados na data limite de 31/01/2014, permitida pela legislação, INDEFERE­SE seu pedido de inclusão.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.721570/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.284 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANODIZACAO PROGRESSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
OPÇÃO. DÉBITOS. NÃO REGULARIZAÇÃO NA DATA LIMITE DA
OPÇÃO. INDEFERIMENTO.
Comprovado nos autos que a pessoa jurídica NÃO encontrava-se com os
débitos que motivaram o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2014 regularizados na data limite de 31/01/2014, permitida pela
legislação, INDEFERE-SE seu pedido de inclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RPO, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
De acordo com o Termo de Indeferimento, a pendência que impediu o sujeito
passivo de obter o deferimento da opção pelo Simples Nacional, para o ano-calendário 2014, foi
um débito de multa por atraso na DIRF – cód. 2170, período de apuração 01/03/2013, saldo
devedor de R$ 500,00, com a exigibilidade não suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.721570/2014-89
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.284 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721570/2014-89

Em sede de Manifestação de Inconformidade, a interessada afirma ter pago o
débito e anexa cópia de Darf às fl. 06, contudo, em verificação nos Sistemas da RFB, constatou-
se que o débito permanecia em aberto em 30/10/2014 (fls. 18 a 20) e não sendo possível
identificar autenticação do pagamento no referido DARF juntado aos autos, o indeferimento à
opção foi mantido por ausência de regularização do débito impeditivo em tempo hábil.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando em suma os
mesmo argumentos da Manifestação de Inconformidade mediante a apresentação do DARF já
analisado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
De início, menciono que o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, veda a
adesão ao regime simplificado por empresas que tenham débito sem a exigibilidade suspensa
para com o fisco, conforme se colaciona abaixo.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Por sua vez a Recorrente sustenta seu direito à opção pelo Simples Nacional,
argumentando ter regularizado seu débito e como prova anexa o DARF (fls. 06).
Contudo como já observado pela DRJ, a A Derat/SP informou que realizou
pesquisas nos sistemas da RFB e constatou que o débito persistia inclusive em 30/10/2014 (fls.
18 a 20), tendo observado que não foi possível identificar autenticação do pagamento no referido
DARF juntado aos autos. Em consulta aos sistemas corporativos da RFB por esta DRJ, também
não foi localizado pagamento com tais especificações.
Tal valor recolhido no DARF (fl. 06) somente foi localizado pela DRJ um
pagamento cód. 2170, período de apuração 03/05/2013, no valor total de R$ 577,55, sendo o
principal de R$ 500,00, realizado em 16/12/2014, o qual foi alocado ao referido débito que
constou no Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, ou seja, em momento
posterior àquele que lhe cabia para regularização de pendência em tempo da efetivação opção
formalizada.
Diante dessas razões e por não ter a Recorrente trazido qualquer argumento novo
a elidir tais fundamentos, ou amparar o seu direito, não verifica-se qualquer correção a ser feita
no procedimento de exclusão promovido pela autoridade fiscal.
Assim, sendo, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.284 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721570/2014-89

Ante o exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital